Tribunal: TJDFT
Processo: 0745790-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0745790-91.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: DISTRITO FEDERAL Agravados: IGOR RIBEIRO GOMES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de feito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de não fazer n.o 0710520-49.2023.8.07.0018 ajuizada por IGOR RIBEIRO GOMES, “para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado na demanda, de modo a prestigiar os efeitos da autoridade administrativa para a ocupação de área pública que beneficie o autor, a qual deverá ser respeitada durante o seu prazo de vigor”. Em suas razões (ID 52729292), o agravante alega, em síntese, que: i) inexiste fumus boni iuris a sustentar o pedido liminar formulado pelo agravado; ii) a autorização concedida pela Administração com validade até 31/12/2023 tem por objeto imóvel diverso daquele ocupado pelo agravado; e iii) “não houve qualquer ilegalidade na atuação do DF-Legal, que exerceu seu poder de polícia nos estritos limites da lei a fim de coibir infração às normas que regulam as atividades urbanísticas e edilícias no Distrito Federal”. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação que corrobora a sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido liminar do agravado. Dispensado o preparo, nos termos do § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC. A liminar foi deferida (ID 52863465). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 54614572). Juntada de ofício noticiando a superveniência da sentença na origem (ID 52729292). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva, com base no art. 487, inciso I, do CPC[3], julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor da causa” (ID 55383905). Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;